Tribunal: TJDFT
Processo: 0041080-96.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEIS. ART. 921, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a consumação da prescrição intercorrente e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da vigência da Lei no 19.195/2021, que alterou a redação do § 5o do art. 921 do Código de Processo Civil, a extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.
4. Incabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do executado, ainda que o fundamento para a extinção do feito seja a prescrição intercorrente, ante a vedação contida na parte final do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942779 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível.